Tribunal: TCU
Processo: 015.054/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 1275/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 18/2/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 149 a 151), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 159), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.3 condenar, de forma solidária, o espólio ou os sucessores de José Carlos Dorsa Vieira Pontes até o limite do valor do patrimônio transferido, Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila, Artemísia Mesquita de Almeida e a empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 25, caput, da Lei 8.443/1992, c/c artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian , atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos:) " Leia-se: 9.3 condenar, de forma solidária, o espólio ou os sucessores de José Carlos Dorsa Vieira Pontes até o limite do valor do patrimônio transferido, Amaury Edgardo Mont'Serrat Ávila, Artemísia Mesquita de Almeida e a empresa Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 25, caput, da Lei 8.443/1992, c/c artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul , atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos:;" 1. Processo TC- Processo 015.054/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias (XXX.313.471-XX); Artemisia Mesquita de Almeida (XXX.437.633-XX); Cardiocec Servicos, Comercio e Representacoes Ltda - Me (07.854.179/0001-93); Clemenceau Ferreira da Silva (XXX.164.251-XX); Henrique Budib Dorsa Pontes (XXX.416.761-XX); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Pedro Alcantara Soares Morel (XXX.820.251-XX); Ricardo Adala Benfatti (XXX.323.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joisi Teresinha Paulo dos Santos (12.093/OAB-MS); Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS); Maria Henriqueta de Almeida (4364-B/OAB-MS) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.